Tribunal: TJBA
Processo: 8085317-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8085317-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVONE SILVA SANTOS

Advogado(s): IVANILDO DE JESUS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: ALAN PAZIAN e outros

Advogado(s):OSVALDO ALVARO DE JESUS NETO, IGOR PENELUC MIRANDA DE SOUZA, ODILON DOS SANTOS SILVA, IZABELLA BEATRICE DE CARVALHO, NATALI DOS SANTOS SILVA, CARLOS AUGUSTO DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO VETERINÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação de indenização, condenou os réus ao pagamento de R$ 3.500,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços veterinários que resultou na morte de seu animal de estimação após procedimento de castração. A apelante busca a majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 3.500,00, arbitrado a título de danos morais, é adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora, considerando a negligência e a imprudência no atendimento pós-operatório que levaram ao óbito do animal.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano foram comprovados por laudo pericial e não foram objeto de recurso pelos réus, tratando-se de matéria preclusa.
4. O dano moral decorre do profundo sofrimento e angústia da autora pela perda de seu animal de estimação, agravado pelas circunstâncias do evento. A apelante vivenciou momentos de aflição ao seguir orientações inadequadas do veterinário por aplicativo de mensagens e ao presenciar a evisceração do animal sem o devido suporte da clínica.
5. O valor indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida. O montante de R$3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
se mostra insuficiente, sendo razoável a sua majoração para R$10.000,00
(dez mil reais)
, em conformidade com a gravidade do caso e com precedentes judiciais em situações análogas.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação
provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8085317-11.2020.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante

IVONE SILVA SANTOS

e apelad
os

ALAN PAZIAN e DRS CORPORATE LTDA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.